Tribunal: TJDFT
Processo: 0005518-31.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005518-31.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CARBUFI IMÓVEIS E VEÍCULOS LTDA, CARLOS DE CARVALHO BURLE FILHO, DANIEL MAURICIO SIQUEIRA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TELA DO SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece momentos processuais para a juntada de documentação, de onde se denota que documentos novos só são admitidos dentro dos critérios do art. 435 do CPC para comprovação de fatos ocorridos após os articulados ou contraposição a documentos produzidos pelo réu, ou, em última análise, para elucidar fatos e documentos que só se tornaram conhecidos ou se tornaram disponíveis após as fases processuais próprias e típicas, não para contornar deficiência em sua apresentação no momento oportuno. Logo, não se tratando das hipóteses delineadas, os documentos acostados aos autos, de forma extemporânea, pelo ente público, não podem ser conhecidos nesta instância recursal. 2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito do TJDFT, os espelhos de tela extraídos do SITAF (Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal) não são considerados, isoladamente, como meios de prova aptos a demonstrarem o reconhecimento inequívoco do débito tributário pelo contribuinte, logo, também não servem para provar a causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. Não basta a simples alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no artigo 174, inciso IV, do CTN, tendo em vista ser necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe no reconhecimento da dívida, revelando-se imprescindível, pois, que se demonstre que o contribuinte requereu ou anuiu ao parcelamento tributário, o que não restou comprovado no caso concreto. 4. Este TJDFT tem adotado o entendimento de que a tela do SITAF não configura ato administrativo, uma vez que desprovida de dois de seus elementos configuradores, como motivo e forma. Logo, ela não goza da alegada presunção de veracidade e legitimidade que se extrai dos atos administrativos. 5. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal, forçoso reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, §7o, e 3o, ambos da Lei 6.830/1980, 373, inciso II, 374, inciso IV, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário, pugnando, por conseguinte, pelo prosseguimento do feito quanto às CDAs declaradas prescritas. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 527 do STJ; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §7o, e 3o, ambos da Lei 6.830/1980, 373, inciso II, 374, inciso IV, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora o ente público defenda que houve o parcelamento administrativo do débito, consistindo tal fato em causa que interrompe a prescrição, não fez prova robusta nesse sentido, uma vez que o extrato do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, por se tratar de documento elaborado de forma unilateral, é incapaz de, por si só, comprovar a interrupção da prescrição, sobretudo porque dele não se extrai o pedido de parcelamento do débito fiscal, o consentimento do contribuinte, tampouco a instauração do processo administrativo competente. Conclui-se, assim, não ter havido demonstração efetiva, pela Fazenda Pública, do reconhecimento da dívida pelo contribuinte e, por conseguinte, da causa interruptiva e suspensiva da prescrição, tal como roga o art. 373, I, do Código de Processo Civil (ID 63002617 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante à condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002